Tribunal: STF
Processo: ARE 1541822
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ELEITORAL. ALEGADA INOCORRÊNCIA DE CRIME ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra decisão pela qual o Tribunal Regional Federal da Primeira Região concedeu habeas corpus ao agravado, nestes termos:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAR CRIMES ELEITORAIS E OS COMUNS QUE LHES FOREM CONEXOS. ORDEM CONCEDIDA.



    1. É possível discutir, em sede de habeas corpus, a competência do Juízo impetrado, quando desnecessária a incursão na seara probatória. Precedentes.



    2. Existência de indícios de conexão entre os crimes apurados na ação penal originária e delitos eleitorais.



    3. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos (Inq 4435 AgR-quarto, ministro Marco Aurélio, DJe de 20/8/2019).



    4. O Juízo Eleitoral é o competente para a análise da existência ou não de conexão e eventual conveniência de reunião dos feitos.



    5. Ordem de habeas corpus concedida” (fl. 15, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alegou ter o Tribunal Regional Federal da Primeira Região contrariado o inc. LXVIII do art. 5º, o inc. IV do art. 109 e o art. 121 da Constituição da República (e-doc. 20).



    Afirmou que “os elementos essenciais à solução da controvérsia estão devidamente postos no acórdão guerreado, não havendo necessidade de qualquer alteração da premissa fática para a análise do desacerto na aplicação da legislação apontada” (fl. 7, e-doc. 20).



    Realçou que “os impetrantes alegam a existência do crime de ‘Caixa 2 Eleitoral’, conexo a crimes comuns, que imporiam o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento conjunto, consoante jurisprudência da Corte Suprema. A conduta criminalizada como Caixa 2 é a de empregar recursos de forma paralela à contabilidade exigida pela lei eleitoral. A existência de recursos não declarados, empregados na campanha eleitoral, pode configurar abuso de poder econômico e causar desequilíbrio do pleito em relação aos demais candidatos” (fls. 10-11, e-doc. 20).



    Defendeu que “os crimes objeto dessa persecução criminal consistem em crimes contra a Administração Pública e Crimes de Responsabilidade. Trata-se de conclusão de clara constatação ao se deparar com os fundamentos do writ, assim como da denúncia oferecida. Assim, tem-se que o remédio constitucional foi utilizado como sucedâneo de recurso cabível, assim como demanda inevitável revolvimento fático e na seara probatória para ser decidido. Diante da impossibilidade, em sede de cognição sumária, de se verticalizar a análise de todos os aspectos concernentes à declinação de competência, o habeas corpus não deve ser provido” (fl. 11, e-doc. 20).



    Sustentou que “não ficou demonstrada nenhuma conotação de interferência direta nas eleições, decorrentes das condutas imputadas ao ora paciente e demais réus, e sequer há menção expressa de que os fatos ocorreram no período eleitoral. Os fatos narrados nos autos nada tem a ver com delito eleitoral ou decorrente de eleição, motivo pelo qual o acórdão não merece prosperar” (fl. 19, e-doc. 20).



    Ressaltou que “a constatação da existência de crime eleitoral, a deslocar a competência da persecução criminal para a Justiça Federal, não deve se pautar em ilações ou questionamentos sem fundamentação” (fl. 22, e-doc. 20).



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto, demonstrada a desnecessidade de reexame de provas, além do devido prequestionamento da matéria, pugna-se pela admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no art. 102, inciso III, ‘a’, da Constituição Federal. 



    Por fim, o Ministério Público Federal requer a esse Eg. Supremo Tribunal Federal o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, a fim de assentar a competência da Justiça Federal para a persecução penal, até a superveniência de prova que a infirme” (fl. 23, e-doc. 20).



    3. A Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região inadmitiu o recurso extraordinário, pela consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual compete à “Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes comuns conexos aos delitos eleitorais” (fl. 4, e-doc. 26).



    4. No agravo, o Ministério Público Federal alega que “a decisão recorrida partiu de uma premissa equivocada, pois o recurso extraordinário não almeja impugnar o entendimento consolidado de que a Justiça Eleitoral é competente para julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns que lhe forem conexos” (fl. 6, e-doc. 29).



    Argumenta que “o recurso extraordinário questiona a necessidade de incursão probatória para a conclusão adotada no acórdão, bem como a inexistência, à luz da ação constitucional de habeas corpus concretamente proposta, de indicativo de crime eleitoral” (fl. 6, e-doc. 29).



    Assevera que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a competência da Justiça Eleitoral passa pela existência de indicativo concreto da prática de crime eleitoral” (fl. 8, e-doc. 29).



    Pede “o provimento do presente agravo, admitindo-se, por consequência, o Recurso Extraordinário interposto (id. 417686993)” (fl. 11, e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O agravante não apresentou, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever legal indeclinável do agravante. A ausência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.521-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    7. Ainda que se pudesse superar a ausência de preliminar de repercussão geral, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    8. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de ofensa direta ao inc. LXVIII do art. 5º, ao inc. IV do art. 109 e ao art. 121 da Constituição da República. 



    9. No acórdão proferido no Habeas Corpus Criminal n. 1022250-39.2023.4.01.0000, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região concedeu a ordem para “reconhecer a competência da Justiça Eleitoral para a Ação Penal 0000561-44.2019.4.01.3314 e determinar a imediata remessa dos autos à jurisdição especializada” (fl. 14, e-doc. 10), porque “a alegação de existência de conexão entre os delitos apurados na ação criminal originária e os ilícitos eleitorais foi comprovada pela inicial deste writ (doc. 313613161, fl. 2) com o relatório final do Inquérito Policial 0502/2017-4-SR/PF/BA (doc. 313620136), o qual apresenta dados retirados dos telefones celulares dos investigados, os quais apontam para a vinculação entre as fraudes atinentes às contratações públicas do Município de Alagoinhas/BA e crimes eleitorais de caixa 2 ocorridos na localidade” (fl. 11, e-doc. 10). Estes os fundamentos do voto condutor do julgamento:



    “Admitida a impetração, o caso é de concessão da ordem. 



    Os impetrantes trazem aos autos indícios de que a persecução penal se desenvolveu, desde o seu início, com elementos indicativos de que os crimes licitatórios apurados têm ligação com a captação de recursos destinados às eleições municipais.



    A alegação de existência de conexão entre os delitos apurados na ação criminal originária e os ilícitos eleitorais foi comprovada pela inicial deste writ (doc. 313613161, fl. 2) com o relatório final do Inquérito Policial 0502/2017-4-SR/PF/BA (doc. 313620136), o qual apresenta dados retirados dos telefones celulares dos investigados, os quais apontam para a vinculação entre as fraudes atinentes às contratações públicas do Município de Alagoinhas/BA e crimes eleitorais de caixa 2 ocorridos na localidade.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no Inquérito 4435, ratificou entendimento segundo o qual a Justiça Eleitoral é competente para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, nos termos da seguinte ementa:



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal. 



    (Inq 4435 AgR-quarto, ministro Marco Aurélio, DJe de 20/8/2019 — sem grifo no original).



    Da análise dos autos, verifica-se que há indícios de que os crimes apurados na Ação Penal 0000561-44.2019.4.01.3314 dizem respeito à captação ilícita de recursos com vistas ao financiamento de campanhas eleitorais.



    É, portanto, alta a probabilidade de que os fatos investigados se materializem em crimes eleitorais ou em delitos conexos, sendo imperiosa a remessa dos autos à Justiça especializada, pois a jurisprudência do STF encontra-se consolidada quanto à competência da Justiça Eleitoral para o julgamento de crimes eleitorais e de crimes comuns conexos a essas infrações (Rcl 34796 AgR, ministro Ricardo Lewandowski (relator para acórdão), publicação 17/12/2021). (...)



    A própria existência ou não de crimes eleitorais, de delitos conexos ou de eventual conveniência de desmembramento da investigação deve ser verificada pelo Juízo Eleitoral competente, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg na Apn 865/DF:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. CRIME ELEITORAL CONEXO A CRIME COMUM. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 35, INCISO II, DO CÓDIGO ELEITORAL, E 78, INCISO IV, DO CPP. RECEPÇÃO DESTES DOIS DISPOSITIVOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIAL ELEITORAL. (...) 



    15. Entretanto, cumprirá ao Juízo Eleitoral, que fará o exame das provas de forma certamente mais aprofundada, aferir se existe, efetivamente, conexão que implique julgamento conjunto, podendo aquele magistrado concluir que, mesmo que presente o nexo, seja apropriado aplicar a regra do artigo 80 do Código de Processo Penal, a dispor que ‘Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação’



    16. Isso porque, no caso de haver certa independência entre o crime de corrupção passiva e o crime eleitoral, é sempre viável ao magistrado competente deliberar sobre o desmembramento, com a remessa à Justiça Federal daquela parte que entender não ser de obrigatório julgamento conjunto. De qualquer sorte, essa decisão só pode incumbir ao Juízo inicialmente competente, que é o Eleitoral.



    17. Agravo Regimental não provido, com determinação de remessa dos autos à Justiça Eleitoral de Minas Gerais, facultando-se ao Juízo competente decidir sobre a necessidade ou não de julgamento conjunto e sobre a eventual remessa de parte da acusação à Justiça Federal, nos termos do artigo 80 do CPP. 



    (AgRg na APn 865/DF, Ministro Herman Benjamin, DJe 13/11/2018 — sem grifos no original). (...)



    Ante os indícios trazidos pelos impetrantes, que dão conta da existência de conexão entre os crimes apurados na Ação Penal 0000561-44.2019.4.01.3314 e crimes eleitorais, a remessa dos autos à Justiça Eleitoral é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para reconhecer a competência da Justiça Eleitoral para a Ação Penal 0000561-44.2019.4.01.3314 e determinar a imediata remessa dos autos à jurisdição especializada” (fls. 10-14, e-doc. 10).



    Na decisão proferida, constou análise sobre a competência da Justiça Eleitoral. A questão constitucional objeto do recurso extraordinário foi analisada no acórdão recorrido, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, sendo exemplos:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Eleitoral, Penal e Processual Penal. Competência. 3. Possibilidade, no caso, de utilização do habeas corpus diante de inúmeras decisões, advindas do Supremo Tribunal Federal, que importaram no reconhecimento da Justiça Eleitoral como competente no tocante ao processamento e julgamento dos delitos correlatos e comuns. 4. Acórdão recorrido que se encontra ajustado ao decidido pelo Plenário desta Corte no Inquérito 4.435 AgR-Quarto/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 21.8.2019. 5. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.369.353-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.8.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. COMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. JUSTIÇA ELEITORAL. CRIMES ELEITORAIS E COMUNS CONEXOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Como consignado no parecer do Ministério Público Federal, os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não divergem do entendimento desta Corte sobre a matéria, ‘seja no que diz respeito à possibilidade de manejo do habeas corpus, que, embora não admita dilação probatória, ‘não impede a análise aprofundada dos elementos de prova pré-constituído nos autos’; seja em relação ao reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes sejam conexos, ainda que reconhecida a prescrição do crime eleitoral’. Nessa linha, vejam-se o HC 104.190, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, o Inquérito 4.435-AgR-quarto, Rel. Min. Marco Aurélio, e o RE 1.369.353, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.422.230-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    10. Na espécie, as instâncias antecedentes assentaram haver indício de crime eleitoral conexo e declinaram a competência para a Justiça Eleitoral. O exame da alegação do agravante, de pretensa falta de indícios suficientes da prática de crime eleitoral, exigiria análise do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DISCUSSÃO SOBRE A TRANSNACIONALIDADE DO DELITO PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.248.255-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2020). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Desvio de verbas federais destinadas à implementação do Programa Saúde da Família. 4. Competência da Justiça Federal fixada pelo tribunal a quo com base no acervo fático-probatório, sobretudo em ofícios do Ministério da Saúde e do modus operandi dos desvios. 5. Incidência da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.216.963-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual penal. Crime praticado contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Artigo 109, IV, da Constituição Federal. Alegação da incompetência da Justiça Federal. Não ocorrência. Reexame do cotejo fático-probatório. Impossibilidade na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento firmado no Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência da Suprema Corte ao assentar a competência da Justiça Federal na espécie (CF, art. 109, IV), tendo em vista que a prática do crime de peculato atingiu diretamente a ECT no exercício de suas atividades como banco postal, o que atrai o interesse inegável da União, por se tratar de uma de suas empresas públicas. 2. Para divergir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 964.333-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2.2017).



    “I - Ação penal: independência da instância administrativa. Eventuais vícios na fase administrativa não são aptos a anular a ação penal, onde os fatos foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. II - Competência: Justiça Federal: desvio de valores operados pela Caixa Econômica Federal em favor de clientes (C. Penal, art. 312, caput). É da jurisprudência desta Corte que, em regra, os crimes praticados em detrimento da Caixa Econômica Federal - por ser esta empresa pública federal - devem ser processados e julgados pela Justiça Federal - CF, art. 109, IV (v.g., HHCC 68.895, Celso de Mello, 1ª T., DJ 21.2.92; 71.027, Ilmar Galvão, 1ª T., DJ 9.9.94; 70.541, Sydney Sanches, 1ª T., DJ 18.3.94), regra geral da qual o presente caso não constitui exceção. (…) IV - Recurso extraordinário: descabimento: ausência de prequestionamento quanto ao art. 5º, XXXVI, da Constituição: inexistência de embargos declaratórios: Súmulas 282 e 356. (…) VI - Agravo regimental desprovido” (RE n. 332.597-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 28.5.2004).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora